Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-04.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-04.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS BARBOSA DOS SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

EMENTA

Apelação cível.
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
.
Sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §4º, do CPC, e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução. O cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento de verbas salariais inadimplidas (salário de dezembro/2016, 1/3 de férias e 13º salário), acrescidas de juros e correção monetária, oriundas de condenação transitada em julgado. A sentença recorrida determinou, ainda, a adequação dos índices de correção monetária à EC nº 113/2021 para o período posterior a dezembro de 2021. Os arts. 798 e 803, I, do CPC disciplinam a execução fundada em título extrajudicial. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é regido pelos arts. 534 e 535 do CPC. A invocação de dispositivos inaplicáveis ao caso afasta a preliminar de inépcia. A petição inicial do cumprimento de sentença atende aos requisitos do art. 534 do CPC, pois contém a identificação do exequente, o índice de correção monetária (IPCA-E), os juros aplicados (remuneração oficial da caderneta de poupança), o termo inicial e final dos juros e da correção monetária, em conformidade com o comando sentencial. A alegação de nulidade por ausência de demonstrativo de cálculo não prospera. Os autos contêm perícia contábil com descrição das verbas e evolução dos índices mês a mês. O apelante faz referência a elementos estranhos à execução (índices de CDI, juros capitalizados, evolução de contrato), desconexos com o cumprimento de sentença fundado em verbas salariais. O título executivo judicial integra o acervo processual do juízo que proferiu a sentença exequenda. A exigência de juntada do título aplica-se à execução de título extrajudicial, e não ao cumprimento de sentença. O executado que alega excesso de execução deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 525, §4º, do CPC. O descumprimento desse ônus processual autoriza a rejeição liminar da alegação de excesso (art. 525, §5º, do CPC). O Município não apresentou demonstrativo discriminado em nenhum momento processual. A sentença recorrida já determinou a adequação dos índices à EC nº 113/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.
M
ajoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Apelação não provida.